Tribunal: TJES
Processo: 5010940-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Execução Instaurada Antes de Condição ou Termo
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010940-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO SCHUNK GARDIOLI

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO OU TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Espólio de Marcelo Schunk Gardioli contra decisão que, embora tenha determinado a inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento presencial, indeferiu o pedido de realização de sustentação oral, sob o fundamento de que não se configura a hipótese prevista no art. 937, VIII, do Código de Processo Civil. O agravante alegou, em síntese, que o direito à sustentação oral estaria assegurado pelo art. 134, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a sustentação oral em agravo de instrumento cujo objeto não versa sobre tutela provisória nem enfrenta o mérito da causa, à luz do art. 937, VIII, do CPC e do art. 134, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sustentação oral em sede de agravo de instrumento somente se admite quando o recurso versar sobre tutelas provisórias ou outras hipóteses legalmente previstas, conforme dispõe o art. 937, VIII, do CPC.

O conteúdo do agravo de instrumento examinado limita-se à pretensão de anular o cumprimento de sentença por ausência de título executivo, além de, subsidiariamente, afastar a preclusão quanto à forma de atualização do débito, sem adentrar no mérito da causa ou envolver tutela provisória.

O art. 134, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal não amplia, para casos como o presente, o direito à sustentação oral, que continua vinculado às hipóteses do art. 937, VIII, do CPC.

Ausente hipótese legal ou regimental aplicável, a pretensão de realizar sustentação oral não comporta acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sustentação oral em agravo de instrumento é admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 937, VIII, do CPC, como nos casos de tutela provisória ou quando houver expressa previsão regimental.

Não é cabível sustentação oral em agravo de instrumento que não versa sobre o mérito da causa nem envolve tutela provisória.

O art. 134, § 4º, do Regimento Interno do Tribunal não autoriza sustentação oral em hipóteses distintas das previstas no art. 937, VIII, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 937, VIII; Regimento Interno do Tribunal, art. 134, § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno id. 11935572, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010940-03.2024.8.08.0000

AGTE: ESPÓLIO DE MARCELO SCHUNK GARDIOLI

AGDA: VALE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE MARCELO SCHUNK GARDIOLI
, no intuito de reformar o pronunciamento que, apesar de determinar a inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento presencial, indeferiu o pedido de realização de sustentação oral, posto que não caracterizada a hipótese do art. 937, VIII, do CPC.

Postula, em síntese, seja garantido o direito de realizar sustentação oral, pautando-se, para tanto, na disposição contida art. 134, § 4°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Pois bem.

Sem delongas, registro que a matéria em discussão no agravo de instrumento versa sobre pretensão de anulação do cumprimento de sentença em curso na instância originária, sob o fundamento de que não estaria constituído o respectivo título executivo.

Subsidiariamente, postulou o afastamento da preclusão reconhecida quanto ao questionamento da forma de atualização do débito.

Como se vê, a decisão contra a qual o agravante se mostrou irresignado não apreciou o mérito do processo e, tampouco, versa sobre tutela provisória, mostrando-se inaplicáveis, tanto a disposição contida no art. 134, § 4º, do Regimento Interno desta Corte, quanto a regra prevista no art. 937, VIII, do CPC.

Logo, não comporta acolhimento a pretensão de realização de sustentação oral.

Pelo exposto,
conheço
do agravo interno interposto no id. 11935572 e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)